Tribunal: CARF
Processo: 13766.720854/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720854/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.732 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GERALDO ANTONIO SETTE ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja restabelecida a dedução do valor de R$
21.840,12 a título de pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 10/10/2011, a Notificação
de Lançamento, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício
2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto, no valor de R$ 4.040,48, sujeito à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720854/2011-67
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720854/2011-67

multa de ofício, no valor de R$ 3.030,36, e juros de mora, no valor de R$ 649,70
(calculados até 10/2011).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A dedução indevida de dependente, Guilherme Evaristo Pastore, no valor de R$
1.730,40, por não ter comprovado a relação de dependência; e,
2) A dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 12.962,24, tendo
em vista que:
Contribuinte apresenta Decisão Judicial fixando o valor pensão alimentícia em 100%
dos proventos de aposentadoria recebidos do INSS. Para comprovação, anexou cópia
da DIRPF apresentada pela pensionista, que declarou rendimentos divergente do valor
correspondente à totalidade dos rendimentos recebidos do INSS pelo Sr. Geraldo
Antonio Sette Abrantes no ano-calendário 2009. Não foram apresentados comprovantes
dos depósitos da pensão alimentícia. Considerados como dedução os valores
descontados do contribuinte, informados em Dirf pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 30/11/2011, e o contribuinte
apresentou impugnação, em 19/12/2011, anexando documentos a fim de comprovar a
pensão alimentícia declarada e concordando com a glosa do dependente.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pensão alimentícia
A DRJ considerou a impugnação intempestiva, por considerar não estar
comprovado o efetivo pagamento do valor a título de pensão alimentícia, com o seguinte,
argumento, de acordo com o acórdão da impugnação:

O contribuinte informou em sua DAA que pagou, a título de pensão alimentícia, a Vera
Lucia Maciel Abrantes, o valor de R$ 22.000,00. A fiscalização acatou o valor de R$
9.037,76, cujo pagamento consta do Comprovante de Rendimentos, emitido pelo INSS
e ainda da Dirf entregue pela fonte pagadora. Dessa forma, foi glosada a diferença, qual
seja, R$ 12.962,24, com a qual o contribuinte se insurge.
Da análise dos autos conclui-se que o acordo foi homologado judicialmente em março
de 2009, nele estando previsto que a totalidade dos proventos de aposentadoria
recebidos do INSS pelo contribuinte, seriam objeto de pensão alimentícia.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720854/2011-67

No entanto, a comprovação do efetivo pagamento não consta dos autos. Seria necessária
a apresentação de depósitos bancários efetuados na conta da pensionista, conforme
previsto no acordo. Não constando tal comprovação dos autos, mantém-se o
lançamento.
No recurso apresentado, o contribuinte reitera os argumentos, afirmado que a ex-
esposa não possuía conta bancária, que veio ser aberta posteriormente por ordem judicial ao
banco, por isso efetuou os primeiros pagamentos em espécie, da seguinte forma:
Pois bem, os depósitos não existem, exatamente porque a Ex-esposa não tinha contas
bancárias, o pagamento foi feito: 124 Obedecendo a determinação judicial, que deveria
ser pago todo o valor recebido do INSS, sob pena de prisão por ausência de pagamento
de pensão alimentícia; 2o.) A Pensão Alimentícia serviria para o sustento da Cônjuge
Virago, que não possui outros rendimentos.
Às Fls. 31 da Petição sobre o Processo no 003508123472-2, parágrafo 3o. Assim consta:
"Consta nos autos, que a Cônjuge Virago não tem como prover o seu sustento e para tal
o Cônjuge Varão irá lhe assegurar o pagamento de uma Pensão Alimentícia,
correspondente a totalidade de sua aposentadoria que este recebe do INSS."
O próximo parágrafo assim dispõe: "Ante a tal fato, requerem que V. Exc se digne a
expedir um oficio ao INSS, determinando que o valor que o Cônjuge Varão recebe
daquele órgão, a título de aposentadoria, seja depositado em uma conta bancária, que
tenha como titular o Cônjuge Virago." E ainda: " Para tanto, requer também„ que V.
Exc. determine que seja aberta uma conta, pois a Cônjuge Virago não possui conta
bancária de sua titularidade."
Pois bem, de fato o valor referente a pensão alimentícia deveria ser depositado Ocorre
que a Cônjuge Virago não possuía conta bancária e somente na data de 27/03/2009 foi
determinado e comunicado para que a mesma abrisse esta conta bancária. Na
homologação pela Juíza de Direito Titular da 32. Vara Cível consta o seguinte:
"Oficie-se ao Banco do Brasil para a abertura de conta bancária em nome da requerente.
Oficie-se ao INSS nos termos requeridos as Fls. 31 a 33." (notas transcritas na lauda
anterior) Até que se abriu a conta, comunicou ao INSS que fizesse o deposito bancário,
decorreu todos esses meses, de forma que a Previdência somente depositou diretamente
na conta da Cônjuge Virago a partir da abertura daquela conta;
Apresentamos a planilha de cálculo: Discriminação
No Meses Média Mensal Valor total do Benefício 12 29.120,16 , 2.426,68
Valor que deveria ser informado pelo Cônjuge varão, a título de Pensão Alimentícia.
9/12 21.840,12
Nota: Quando do pagamento, o valor foi arredondado para R$ 22.000,00.

Além da decisão judicial que instituiu a pensão alimentícia, inclusive com as
instruções para a abertura da conta, como detalhado acima, o contribuinte apresenta uma
declaração emitida por Vera Lucia Maciel Abrantes ( fl. 53), que atesta que recebeu o valor de
R$ 22.000,00 a título de pensão paga pelo recorrente.
Com os argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, resta
comprovado o pagamento a título de pensão judicial, ano calendário de 2009, no valor de R$
21.840,12.
Portanto, deve ser restabelecida a dedução do valor de R$ 21.840,12 a título de
pensão alimentícia.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.732 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720854/2011-67

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para que seja restabelecida a dedução do valor de R$ 21.840,12 a
título de pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 76
DF CARF MF
Original